Tribunal: STF
Processo: Rcl 38024
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe Reclamação para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    2. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, verifica-se que o processo 0011526-29.2015.5.03.0163 transitou em julgado em 8/5/2019, data anterior, portanto, à determinação de suspensão nacional, decretada nos autos do ARE 1121633 (DJe de 1º/8/2019), e ao recebimento da petição inicial da presente ação reclamatória nesta SUPREMA CORTE, ocorrido apenas em 14/11/2019.



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.